Tribunal: TJMT
Processo: 0007823-82.2013.8.11.0003
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0007823-82.2013.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[GARCIA JUNIOR & CIA LTDA - ME - CNPJ: 01.336.851/0001-72 (APELADO), MARCIO ANTONIO GARCIA - CPF: 616.621.001-91 (ADVOGADO), VAGNER ALVES GARCIA JUNIOR - CPF: 378.181.981-72 (APELADO), ALCIDES ALVES GARCIA - CPF: 091.228.771-34 (APELANTE), SILVIO LUIZ SILVA DE MOURA LEITE - CPF: 215.737.778-62 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AÇÃO MONITÓRIA – DUPLICATA – ASSINATURA IMPUGNADA PELO RÉU – PERÍCIA NÃO REALIZADA, AINDA QUE POSSIBILITADA PELO JUÍZO – PROVAS CONTUNDENTES ACERCA DA EXISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO – PAGAMENTO NÃO COMPROVADO – RECURSO DESPROVIDO.

“
Era ônus do embargante a prova de que as assinaturas não pertenciam a preposto seu, do qual não se desincumbiu.”
(TJ-RS - AC: 70064929524 RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Data de Julgamento: 16/06/2016, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 21/06/2016)

Considerando que a autora apresentou as duplicatas que demonstram a relação jurídica havida entre as partes, acompanhadas das notas fiscais e respectivos comprovantes de entrega das mercadorias, deveria a parte ré ter apresentado provas capazes de convencer acerca da existência de fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito autoral, o que não ocorreu.
(TJ-DF 20160110861155 DF 0024537-32.2016.8.07.0001, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 23/05/2018, 6ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 29/05/2018. Pág.: 468/515)

“Ausente a prova do pagamento, cumpre validar a ação monitória levada a efeito.”

(
TJ-MG - AC: 10439160083796001 MG, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 28/11/2019, Data de Publicação: 06/12/2019)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0007823-82.2013.8.11.0003

APELANTE: ALCIDES ALVES GARCIA

APELADO: GARCIA JUNIOR & CIA LTDA - ME e outros

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ALCIDES ALVES GARCIA
contra r. sentença proferida pelo Juízo 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, em embargos monitórios interposto em face de
GARCIA JUNIOR & CIA LTDA - ME e outros,
julgou improcedentes os embargos e, por consequência, julgou procedente a ação monitória ajuizada em seu desfavor para condená-lo ao pagamento da quantia de R$ 12.908,00 (doze mil e novecentos e oito reais), sobre os quais incidirão correção monetária pelo INPC, a partir do vencimento, e juros de mora a partir da citação, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% do valor atualizado do débito. Embargos de declaração rejeitados.

Em razões recursais, sustenta o apelante, em síntese, o não preenchimento dos requisitos mínimos para a propositura da ação monitória, qual seja, prova escrita sem eficácia de título executivo diante da falta de sua assinatura. Alternativamente, requer que seja declarada adimplida a obrigação pelos pagamentos efetuados pelo apelante, extinguindo-se o feito.

Em contrarrazões, os apelados requerem o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020